Tribunal: TJMT
Processo: 1029976-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029976-60.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.015.741-05 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CADASTRO DE RESERVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de correção de prova discursiva em concurso público para formação de cadastro de reserva. O recorrente, aprovado na prova objetiva (14o lugar na ampla concorrência e 5o lugar na lista de cotas raciais), não teve sua prova discursiva corrigida em razão da cláusula de barreira prevista no edital, que limitava a correção a 8 candidatos na ampla concorrência e 2 nas cotas raciais para a região de Alta Floresta/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de barreira estabelecida no edital de concurso público destinado à formação de cadastro de reserva, que limita a correção de provas discursivas a um número específico de candidatos por região, com quantitativos diferentes entre as localidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital constitui a norma regulamentadora suprema do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, conferindo segurança jurídica, isonomia e transparência ao processo seletivo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 376 de Repercussão Geral, firmou entendimento pela constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, com o intuito de selecionar apenas os candidatos
mais bem
classificados para prosseguir no certame.

5. A aparente desproporcionalidade na distribuição regional das vagas para correção de redações encontra justificativa lógica nas diferentes demandas e necessidades de cada região, considerando fatores como extensão territorial, densidade populacional e quantidade de estabelecimentos agropecuários.

6. O fato de o concurso ser destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva não invalida a cláusula de barreira, reforçando a necessidade de selecionar os candidatos mais bem preparados para eventual convocação futura.

7. A Lei Estadual no 11.791/2022, que vedaria a eliminação de candidatos fora do número de vagas disponíveis, teve sua vigência suspensa cautelarmente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por apresentar indícios de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É constitucional a cláusula de barreira em concurso público que limita a correção de provas discursivas a um número específico de candidatos, mesmo em certame destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva. 2. A Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, pode estabelecer quantitativos distintos de provas a serem corrigidas para cada região, desde que baseados em critérios objetivos relacionados às necessidades específicas de cada localidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 376 de Repercussão Geral (RE 635739/AL); STJ,
AgInt
no RMS n. 73.264/RR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025; TJMT, N.U 1033335-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025; TJMT, N.U 1047697-88.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029976-60.2022.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Paulo Fernando do Nascimento Martins

Recorrido
: Instituto de Defesa Agropecuária do Estado Mato Grosso e IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Paulo Fernando do Nascimento Martins ajuizou reclamação em face do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado Mato Grosso e IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Noticiou que: a) inscreveu-se no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I para região de Alta Floresta/MT; b) foi aprovado na prova objetiva, classificando-se em 14o lugar na ampla concorrência e 5o lugar na lista especial; c) não teve sua prova discursiva corrigida em razão da cláusula de barreira prevista no edital; d) a cláusula de barreira é desarrazoada
por limitar
a correção a apenas 4 provas discursivas para a região de Alta Floresta, enquanto outras regiões têm limite de 12 provas; e) a Lei Estadual n. 11.791/2022 veda a eliminação de candidatos classificados fora das vagas disponíveis. Requereu a correção de sua prova discursiva e sua inclusão na classificação final do concurso.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635739/AL (Tema 376), firmou entendimento pela constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos; b) o edital estabeleceu de forma clara e objetiva os critérios para correção das provas discursivas no item 9.2.1; c) não há ilegalidade na aplicação das regras previamente conhecidas por todos os candidatos; d) o princípio da vinculação ao edital constitui corolário dos princípios da legalidade e segurança jurídica.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a aplicação automática e genérica da tese firmada no Tema 376 do STF ignora os vícios específicos do edital em questão; b) a cláusula de barreira imposta pelo edital não guarda relação com o mérito do candidato; c) não há justificativa técnica ou administrativa razoável para a limitação, uma vez que o certame visa apenas formação de cadastro de reserva; d) a limitação da correção da prova discursiva variou de forma arbitrária entre as regiões sem qualquer critério proporcional; e) a Lei Estadual n. 11.791/2022 veda expressamente a eliminação de candidatos fora do número de vagas disponíveis; f) a cláusula de barreira fere os princípios da isonomia, moralidade, eficiência e razoabilidade. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade da cláusula de barreira prevista no item 9.2.1 do Edital n. 01/2022; b) garantir seu direito à correção da prova discursiva e inclusão na classificação final do concurso.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares
,

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Edital como lei do concurso

O princípio fundamental dos concursos públicos estabelece que o edital constitui a norma regulamentadora suprema do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

A supremacia do edital decorre da necessidade de garantir segurança jurídica, isonomia e transparência ao processo seletivo.

A Administração, ao publicar o edital, estabelece um contrato de adesão com os interessados, criando direitos e obrigações que não podem ser alterados unilateralmente. Esta característica confere ao edital
o

status
de lei específica do concurso, de modo que qualquer modificação deve observar os princípios da legalidade e moralidade, sob pena de violação aos direitos adquiridos pelos candidatos.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece no edital verdadeira fonte normativa específica, dotada de força cogente, que transcende a função orientadora e assume caráter de
lex

specialis
disciplinando integralmente o procedimento concursal.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO EXPRESSO NO EDITAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Edital n. 1/2021 para seleção de candidatos ao provimento de cargos efetivos e cadastro reserva para Professor da Carreira de Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED, expressamente previu o requisito de escolaridade de nível superior para ingresso no cargo de professor de educação básica, além da necessidade de apresentação da documentação comprobatória dos requisitos exigidos para exercício no cargo em data específica. 2. É sabido que, em vista do princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o Poder Público, que promove o concurso, quanto os candidatos do certame, que a ele se submetem. Assim, sobretudo se não impugnado a tempo e modo pela parte, não há ilegalidade em sua fiel observância pela Administração. 3. O candidato, embora aprovado dentro do número de vagas para provimento do cargo de professor da educação básica, não apresentou documento essencial à posse no cargo conforme previsto no edital, não havendo direito líquido e certo à nomeação sem o preenchimento do requisito objetivo explícito no edital. 4. Não há direito líquido e certo do impetrante a que lhe seja assegurada reserva de vaga, reclassificação ou dilação do prazo para apresentação da documentação imprescindível à posse no cargo de professor do ensino básico, o que representaria tratamento desigual ao candidato, em ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 5. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no RMS n. 73.264/RR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)"

Não destoa esta Turma Recursal:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ITEM DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O edital do concurso público vincula os candidatos e a Administração, sendo legítimo o indeferimento da inscrição por descumprimento de requisitos expressamente previstos. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na definição e aplicação dos critérios do edital, salvo ilegalidade flagrante. 3. O mero erro do candidato no preenchimento do formulário de inscrição não impõe à Administração o dever de reabrir prazo ou conceder nova oportunidade para correção. (N.U 1033335-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025)"

Além disso, c
onforme preconiza o Tema 376 do STF de Repercussão Geral:
"É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos
m
ais bem

classificados para prosseguir no certame."

Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA A FASE DISCURSIVA. ALEGADA OFENSA À LEI ESTADUAL N.o 11.791/2022. INAPLICABILIDADE DA NORMA. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A cláusula de barreira que limita a correção da prova discursiva aos candidatos
mais bem
classificados na prova objetiva é válida e constitucional, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal. (...) (N.U 1047697-88.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)"

No caso em análise, o edital do concurso estabeleceu expressamente no item 9.2.1 a limitação para correção das provas discursivas, fixando quantitativos diferentes para cada região, de acordo com as necessidades específicas de cada localidade. Para a região de Alta Floresta/MT, foi estabelecido o limite de 8 candidatos na ampla concorrência e 2 candidatos nas cotas raciais.

O recorrente alega que há desproporcionalidade na distribuição regional das vagas para correção de redações, argumentando que em algumas regiões seriam corrigidas 12 provas, enquanto em outras apenas 4.

Entretanto, essa aparente desproporcionalidade encontra justificativa lógica nas diferentes demandas e necessidades de cada região. A Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, estabeleceu quantitativos distintos considerando fatores como a extensão territorial, a densidade populacional, a quantidade de estabelecimentos agropecuários em cada região e a previsão de necessidade futura de servidores.

Regiões que
apresentam
maior demanda por fiscais agropecuários em razão de sua intensa atividade no setor

justificam
logicamente um maior número de correções.

De outro lado
, o fato de o concurso ser destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva não invalida a cláusula de barreira. Pelo contrário, reforça a necessidade de selecionar os candidatos mais bem preparados para eventual convocação futura, otimizando recursos públicos ao limitar o número de provas discursivas a serem corrigidas.

Quanto à alegação de aplicabilidade da Lei Estadual no 11.791/2022, que vedaria a eliminação de candidatos fora do número de vagas disponíveis, verifica-se que, conforme informado nas contrarrazões,
a

norma teve sua vigência suspensa cautelarmente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por apresentar indícios de inconstitucionalidade (ADI no 1011978-08.2022.8.11.0000).

Mesmo que assim não fosse, a referida lei não poderia retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas, como é o caso do concurso em questão, cujo edital foi publicado em 11/04/2022, antes da vigência da lei mencionada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025